Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-37.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DORINDA MARQUES - CPF: 621.406.631-87 (AGRAVANTE), NELSON LUIS MARQUES - CPF: 419.734.021-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO GUIMARAES FILHO - CPF: 924.295.991-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DE FORÇA NOVA. CONTEMPORANEIDADE DA OCUPAÇÃO E FRAUDE NO CADASTRO DO IPTU. RISCO ESTRUTURAL IMINENTE ATESTADO PELA DEFESA CIVIL. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de se tratar de posse velha, em virtude de registro policial pretérito que não correspondia ao esbulho específico narrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o esbulho praticado é de força nova, considerando a data da ocupação física consolidada e a fraude administrativa no cadastro do IPTU; e (ii) verificar se o risco de desabamento do imóvel justifica a reintegração imediata para preservação de vidas.

III. Razões de decidir

3. O prazo de ano e dia para a concessão de liminar possessória deve ser contado a partir do esbulho efetivo e específico, não se confundindo com turbações genéricas repelidas anteriormente por terceiros estranhos à lide.

4. A contemporaneidade entre a alteração fraudulenta do cadastro de contribuinte do IPTU e a ocupação física pelo réu, ambas ocorridas em 2025, caracteriza a ação como de força nova, autorizando o rito especial do artigo 562 do Código de Processo Civil.

5. O laudo técnico da Defesa Civil, que atesta o risco iminente de colapso estrutural do prédio, impõe a desocupação imediata como medida de cautela para resguardar a integridade física do ocupante e de terceiros, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6. A função social da propriedade não legitima ocupações clandestinas de imóveis em ruínas, sendo imperativa a retomada da posse pelos herdeiros para que estes exerçam o dever de conservação ou demolição do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O marco temporal para a ação de força nova deve considerar a contemporaneidade entre a ocupação física consolidada e atos de fraude administrativa que evidenciem o esbulho. 2. O risco iminente de desabamento de imóvel atestado por órgão técnico qualifica a urgência e autoriza a reintegração de posse imediata para fins de segurança pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 558, 561 e 562; CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1006703-78.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01.06.2022; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1001421-64.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 26.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Dorinda Marques e Nelson Luis Marques contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001123-22.2026.8.11.0002, indeferiu a medida liminar possessória.

A decisão que indeferiu a liminar está fundamentada na suposta ocorrência de posse velha, sob o argumento de que a ciência do esbulho teria ocorrido em novembro de 2023 pelos agravantes, o que atrai o rito comum e a necessidade de dilação probatória diante da ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os agravantes, em suas razões recursais, sustentam a existência de erro de fato, em razão de que a posse exercida sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 16.391 e 16.392 é legítima e contínua, advinda de sucessão hereditária de Nelson Marques, falecido em 2002. Aduzem que o esbulho efetivo praticado pelo agravado se consolidou apenas no ano de 2025, momento em que houve a ocupação física do barracão e a alteração fraudulenta do cadastro de contribuinte do IPTU junto à municipalidade. Ressaltam que o Boletim de Ocorrência de 2023, mencionado pelo juízo singular, referia-se a tentativas isoladas de invasão por terceiros estranhos à lide, as quais foram prontamente repelidas, não se confundindo com a invasão perpetrada pelo agravado.

Além da questão possessória, os recorrentes trazem aos autos fato superveniente de extrema gravidade, consubstanciado em laudo técnico da Defesa Civil municipal. O documento atesta que o imóvel apresenta risco iminente de colapso estrutural, recomendando a desocupação imediata e a demolição da estrutura. Sustentam, por fim, que o agravado é pessoa de paradeiro incerto, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça, e que registros policiais pretéritos demonstram que este se declarava morador de rua em períodos recentes, o que afasta qualquer tese de posse longeva ou qualificada.

Em sede de análise liminar, o pedido de antecipação da tutela recursal foi inicialmente indeferido.

O agravado não foi localizado para apresentar contrarrazões, restando infrutíferas as tentativas de citação e intimação pessoal, conforme certificado pelo oficial de justiça.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por envolver direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, ressalta-se ser desnecessária a intimação da parte agravada para julgar o recurso de agravo de instrumento, quando em sede de primeiro grau não ocorreu angularização processual, como ocorre no presente caso. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. CONTRATO DE PARCERIA MINERAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXA. SUSPENSÃO UNILATERAL. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO (...). II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a inexistência de angularização da relação processual na origem; (ii) saber se as alegações de caso fortuito e força maior apresentadas pelo agravado encontram respaldo técnico e jurídico para justificar a suspensão unilateral dos pagamentos contratuais; (iii) saber se a remuneração estabelecida no contrato de parceria mineral possui natureza alimentar apta a caracterizar o perigo de dano; e (iv) saber se os requisitos legais para concessão da tutela antecipada encontram-se presentes diante do acervo probatório disponível. III. Razões de decidir 5.
A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando inexiste angularização da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (...)
. IV. Dispositivo e tese. 11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “
1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste angularização da relação processual na origem.
2. A suspensão unilateral de pagamentos contratuais não se justifica por alegação de caso fortuito ou força maior quando ausente prova técnica idônea que demonstre evento extraordinário, imprevisível e irresistível. 3. A remuneração oriunda de contrato de parceria mineral possui natureza alimentar quando constitui única fonte de subsistência das partes, caracterizando perigo de dano apto a ensejar tutela antecipada. 4. A cláusula contratual que estabelece pagamento fixo independente de variações produtivas impede suspensão unilateral baseada em alegada inviabilidade econômica da exploração.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC, arts. 300, 1.010 e 527. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, N.U 1026255-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJ-MT, N.U 1019974-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023. (N.U 1027462-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025) (g.n.).

Da Natureza da Posse e do Marco Temporal do Esbulho

De início, cumpre esclarecer que o artigo 558 do Código de Processo Civil estabelece um marco temporal as entre a ação de força nova e a ação de força velha, fixando o prazo de ano e dia para a concessão da liminar com base na evidência do esbulho recente. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que o termo inicial do esbulho em novembro de 2023, não condiz com as provas existentes nos autos.

Os fatos narrados demonstram que o Boletim de Ocorrência de 2023 registrava eventos de turbação genérica, caracterizados por tentativas de ocupação por moradores de rua estranhos ao réu. O esbulho específico, este sim praticado por Francisco Guimarães Filho, apresenta-se como fato novo, ocorreu em 2025.

O elemento probatório mais contundente neste sentido é a alteração do cadastro de contribuinte do IPTU, ocorrida em setembro de 2025.

É contraditório presumir que um possuidor clandestino teria sucesso em alterar registros municipais anos após uma suposta invasão, sendo a contemporaneidade entre a alteração administrativa e a ocupação física um forte indício de que o esbulho é recente.

A ação foi ajuizada em janeiro de 2026, e a prova da ocupação consolidada pelo réu remonta ao segundo semestre de 2025, o que configura ação de força nova.

A posse anterior dos herdeiros é demonstrada pela continuidade do zelo sobre o bem e pelo pagamento de tributos ao longo de duas décadas, enquanto o esbulho se revela pela ocupação sem título e pela fraude cadastral.

Por consequência, a tutela possessória deve ser analisada sob o prisma do artigo 561 do CPC, que exige a prova da posse anterior, do esbulho e de sua data.

Do Perigo de Dano e do Risco à Integridade Física

Destaca-se que ainda que se cogitasse a hipótese de posse velha, o que se admite apenas para fins de exaurimento argumentativo, a reintegração de posse seria imperativa com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito é clara, dado o título dominial em favor do espólio e a inexistência de qualquer lastro jurídico que ampare a permanência do agravado no local. Contudo, é o perigo de dano que assume contornos graves no caso em tela.

O laudo técnico emitido pela Defesa Civil de Várzea Grande, documento dotado de presunção de legitimidade e veracidade por ser ato administrativo de engenharia pública, é categórico ao afirmar que o imóvel corre risco iminente de desabamento. Há registro de rachaduras estruturais, oxidação de armaduras e rebaixamento de solo. Manter o agravado no imóvel, nessas circunstâncias, não é apenas uma questão de proteção ao patrimônio dos agravantes, mas uma medida de cautela para preservar a própria vida do ocupante e de terceiros.

A função social da propriedade não pode servir de escudo para ocupações que coloquem em risco a segurança pública e a integridade física. A proteção à posse e à propriedade deve sempre estar em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com o dever do Estado de prevenir tragédias anunciadas.

Portanto, a urgência é qualificada pela necessidade de interdição e demolição do prédio, atos que apenas os legítimos proprietários poderão empreender após a retomada da posse.

Da Inexistência de Posse Qualificada pelo Agravado

Cumpre destacar a conduta processual e o histórico do agravado. A certidão negativa do Oficial de Justiça revela que o réu não é localizado no imóvel nem em endereços alternativos, reforçando a tese de ocupação clandestina e transitória. Documentos criminais juntados pelos agravantes mostram que, em 2021, o réu declarava ser morador de rua, o que descaracteriza qualquer argumento de posse mansa, pacífica e duradoura sobre o barracão em questão.

O uso do imóvel para acúmulo de materiais recicláveis, sem condições de habitabilidade, somado à alteração unilateral do nome no IPTU, configura esbulho possessório qualificado pela má-fé. Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada representa um prêmio à clandestinidade em detrimento de herdeiros idosos que buscam dar destinação lícita e segura ao patrimônio da família.

Em síntese, a prova documental é robusta o suficiente para demonstrar que o esbulho é inferior a ano e dia, e o risco de morte decorrente da fragilidade estrutural do imóvel impõe a imediata desocupação. A corroborar:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA –
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – EVIDÊNCIAS DA POSSE E DO ESBULHO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”, nos termos do art. 561 do CPC/15 . Se os elementos dos autos (contrato de compra e venda, fatura de energia elétrica, boletim de ocorrência, fotografia, termo de acordo), incluindo o Auto de Constatação que contou com entrevista do único vizinho da área em litígio, indicam que o imóvel em litígio encontra-se na posse do autor, bem como o esbulho pela requerida, há de ser mantida a liminar de reintegração de posse.- (TJ-MT 10067037820228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 - COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - POSSE - TRANSFERÊNCIA NO ATO DA ASSINATURA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - POSSIBILIDADE -
ESBULHO E LAPSO TEMPORAL DE ANO E DIA - COMPROVADOS
- RECURSO PROVIDO. É válida a transferência da posse ao comprador, mediante cláusula expressa em contrato de compra e venda, a contar da assinatura da escritura pública. Para o deferimento a liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse anterior, o esbulho e sua data, que deverá ser inferior a ano e dia da propositura da ação possessória. Restando comprovada a posse, o esbulho e o prazo de menos de ano e dia, a concessão da liminar possessória e medida que se impõe .- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10014216420198110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2019)

A reforma da decisão é medida que se impõe para garantir a transparência judicial e a eficácia da tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória e, por conseguinte,
CONCEDER A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em favor dos agravantes Maria Dorinda Marques e Nelson Luis Marques em relação aos imóveis matriculados sob os nº 16.391 e 16.392 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Determino a expedição imediata de mandado de reintegração de posses.

Dada a urgência decorrente do risco de desabamento atestado pela Defesa Civil, determino que, após a reintegração, os agravantes fiquem autorizados a proceder ao isolamento da área e ao cumprimento das determinações administrativas de demolição ou reforma estrutural, sob sua inteira responsabilidade técnica e financeira.

Oficie-se o juízo de origem comunicando o teor desta decisão para as providências de estilo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026